Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-14.2018.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009106-14.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENILDE DE SOUZA ALVARES - CPF: 365.962.489-68 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009106-14.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Zenilde De Souza Alvares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 568/99. LEI REVOGADA. PUBLICAÇÃO DE NOVA LEI SOB Nº 1.604/2011. PREVISÃO DE
NOVAS REGRAS ATINENTES À PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUE POSSUI PRAZOS E PERCENTUAIS DIFERENCIADOS DE REAJUSTES DO PREVISTO NA NORMA REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal nº 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal nº 1.604/2011,

em face ao disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Se restou reconhecida a prescrição quanto aos efeitos financeiros/incorporação, do direito pleiteado, não há que falar em cumprimento de sentença a ser executada pela reclamante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a impugnação a execução, determinando a continuidade da execução, conforme pleiteado pela reclamante.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Analisando os autos, observei que houve intimação da Reclamante para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT, no entanto este realizou o protocolo de Recurso Inominado, qual se encontra intempestivo, tendo em vista que a sentença foi publicada no Diário Eletrônico em 30.09.2022 e o Recurso Inominado interposto em 24.10.2022, todavia o prazo final para interposição do Recurso Inominado era dia 17.10.2022, razão pela qual, deixo de analisar o Recurso Inominado interposto pela Reclamante.

No presente caso, constato que se trata de cumprimento de sentença da ação que a autora que é servidora municipal no cargo de Agente de Saúde desde 12.06.1998, pleiteou a incorporação d
o percentual de atualização anual de 2%, afirmando que tal montante deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 01/01/2002, conforme previstos no artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001, que assim dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

O recurso do Município, entre outras matérias, afirma que não há que se efetivar a incorporação/pagamento, uma vez que foi reconhecida a prescrição quinquenal, contada a partir do ajuizamento da ação.

Neste ponto, destaco que no Acórdão prolatado sob minha relatoria, foi reconhecido o direito da Reclamante em receber o percentual decorrente da Lei 663/2001, todavia, diante da revogação da referida Lei por meio da Lei 1604/2011, a vigência daquela permaneceu apenas até a data de 21.12.2011.

Friso ainda que no referido Acórdão, restou claramente explicitado que embora a Reclamante tenha obtido o direito de receber tais percentuais, os créditos decorrentes do referido reconhecimento se encontravam prescritos, uma vez que já havia passado mais de 05 (cinco) anos contados da propositura da ação (13.09.2018) da Lei que se busca aplicar para cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento.

Assim, de acordo com a parte dispositiva do acordão foi incorporado a sua base salarial o percentual de 2% a partir do
01/01/2002 até 21/12/2011, tendo em vista
o Município de Sinop, criou nova Lei Municipal sob o nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, que
“dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, e dá outras providências”
,
tacitamente revogou
a Lei Municipal nº 568/99,
ao estabelecer novas regras de progressão funcional aos servidores
.

Desta forma, se a lei posterior (Lei Municipal nº 1.604/2011) regulou inteiramente a matéria que tratava a lei anterior (Lei Municipal nº 568/99), significa que a norma estabelecida na lei anterior está revogada, em face ao disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Por tais motivos
, inexiste nestes autos cumprimento de sentença a ser pleiteado pela autora, pois como bem fundamentado no acordão não existe efeitos financeiros a serem recebidos, por se encontrarem prescritos, visto que a partir de dezembro de 2011, foram criadas novas regras atinentes à progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

Desta forma, como constou na parte dispositiva do acordão proferido a autora somente tinha direito ao adicional nos termos do
artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001, no período correspondente a 01/01/2002 até 21/12/2011, estando prescrita qualquer tentativa de incorporação do referido adicional, por estar prescrita, e se encontrar devidamente estabelecido no Acórdão que a decisão não ensejaria qualquer efeito financeiro à Reclamada.

Saliento que qualquer tentativa de alteração do que restou estabelecido no Acórdão, esbarrará na coisa julgada estabelecida, desta maneira, se encontra preclusa, qualquer tentativa da Reclamante em buscar a imposição de efeitos financeiros à Reclamada, com o reconhecimento de direitos pleiteados nesta demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a inexistência de valor em favor da Recorrida,
tendo em vista que se encontra prescrito o seu direito em buscar o recebimento/incorporação em seus vencimentos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022